Tribunal: TJSP
Processo: 1000069-03.2020.8.26.0232
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Publicação de matéria em periódico a respeito de afastamento das funções de Procurador pelo autor/apelante, "por graves denúncias que pesam contra ele" – Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência do autor – Alegação de que a publicação se deu sobre investigação que corre em sigilo absoluto – Irrelevância – Notícia que exerceu seu dever de

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Publicação de matéria em periódico a respeito de afastamento das funções de Procurador pelo autor/apelante, "por graves denúncias que pesam contra ele" – Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência do autor – Alegação de que a publicação se deu sobre investigação que corre em sigilo absoluto – Irrelevância – Notícia que exerceu seu dever de informação de forma adequada, narrando os fatos tais como se sucederam, tendo a apelada oferecido direito de resposta ao autor – Matéria que teve finalidade exclusivamente jornalística, não violando qualquer direito fundamental do autor – Sigilo judicial que apenas existe sobre os dados pessoais do autor no intuito de proteger sua intimidade, e não sobre a ordem de afastamento, que é pública – Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSO DESPROVIDO.